Tribunal: TJSP
Processo: 2244828-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão. Não verificação. Ações alegadamente conexas, julgadas simultaneamente, que já foram julgadas, com trânsito em julgado. Aplicação do art. 55, § 1o, do CPC, e da súmula 235/STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.